Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714958-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TICKET SERVIÇOS S.A. contra a decisão que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Os documentos que instruem a inicial não constituem, "ex vi" do artigo 700, "caput" e incisos, do Código de Processo Civil, documento hábil para escudar o manejo de ação monitória, mormente porque deles não se depreende, indene de dúvidas, que houve a prestação dos serviços que deram ensejo à emissão das notas fiscais que instruem a inicial. Assim, instrua a parte autora a inicial, no que pertine aos retro aludidos documentos, com "prova escrita sem eficácia de título executivo" ou emende a inicial, elegendo a via processual adequada. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por TICKET SERVIÇOS S.A. contra a decisão de id. 61911029, que determinou à embargante que emendasse a inicial, instruindo os autos com os comprovantes com "prova escrita sem eficácia de título executivo" ou elegendo a via processual adequada. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de omissões porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que os documentos que instruem os autos, à luz da legislação e da jurisprudência, estão aptos a aparelhar a pretensão monitória deduzida na inicial. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 62432491. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 62432491 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A Agravante sustenta que as notas fiscais e relatórios de utilização são suficientes para viabilizar o manejo da ação monitória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16578310 e 16578311). A decisão de ID 16662292 não conheceu do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade. A Agravante interpôs AGRAVO INTERNO, alegando que a determinação judicial de emenda tem cunho decisório porquanto modifica o rito processual. É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem revela que a Agravante realizou a emenda da petição inicial, a qual foi acolhida pelo magistrado de primeira instância, fato que importa na perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. EMENDA À INICIAL EXCLUÍNDO O GENITOR DO POLO PASSIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A VONTADE DE RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, por preclusão lógica da matéria discutida. 2. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão de novo litigante no curso da marcha processual da execução, nos termos do art. 108 do CPC/2015, ante o princípio da estabilização da demanda. 3. Verificado que o magistrado determinou a emenda à inicial para excluir da execução fundada em contrato de serviços educacionais o genitor que não subscreveu o contrato, tem-se por operada a preclusão lógica do agravo de instrumento contra a referida decisão na hipótese em que o agravante atende a determinação da emenda a inicial e nem mesmo pede efeito suspensivo no recurso de agravo. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (AI 07024540820218070000, 7a T., rel. Des. Gislene Pinheiro, DJE: 18/8/2021). Isto posto, não conheço do agravo interno nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator